Tribunal: TJMT
Processo: 0002110-44.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002110-44.2017.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Intervenção de Terceiros, Flora]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[WEVERSON GOMES CRISANTO - CPF: 009.834.431-57 (APELANTE), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ARICA ASSU - CNPJ: 07.230.043/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – REJEITADA – BEM OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DIVERSA – CONDIÇÃO DE TERCEIRO NÃO VERIFICADA – ART. 674, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. ENTRE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO, QUE DEVEM SER PREENCHIDAS PARA QUE EXISTA O DIREITO A UM PRONUNCIAMENTO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA, O INTERESSE PROCESSUAL SE TRADUZ NA NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA JUDICIAL PARA ASSEGURAR A SEU PROMOVENTE O FIM JURÍDICO POR ELE COLIMADO, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ.

2. O EMBARGOS DE TERCEIROS NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR A ANULAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Weverson Gomes Crisanto, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Inconformado,
o apelante requer, preliminarmente, o benefícios da justiça gratuita.

Também preliminarmente, argui a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que houve violação ao princípio da não surpresa, disposta nos arts. 9° e 10, ambos do CPC, tendo em vista que não foi oportunizada manifestação acerca da suposta inexistência de interesse processual, mormente pelo fato de que os efeitos do cumprimento de sentença atingem a sua propriedade
.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de
error in procedendo
, pois, o embargos de terceiro é cabível na espécie, na forma dos arts. 674 e 675, ambos do CPC.

No mérito, defende, em suma, ser terceiro perante a ação civil pública e que se encontra na iminência de sofrer a constrição judicial, não havendo qualquer mácula sobre a sua posse e propriedade, sobretudo por inexistir ato judicial e/ou administrativo cancelando o título definitivo concedido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144429239), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe (id. 149093158), opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL WILIAN BATISTA, OAB/
MT 19793-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Adiarei o julgamento para revisitar os autos e analisar uma questão em relação ao mérito em si.

Quero verificar qual foi realmente a abrangência dessa ação civil pública e qual está sendo a abrangência da execução.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO DE 2023
:

APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO DOUTO ADVOGADO, O JULGAMENTO FOI ADIADO PELO RELATOR PARA A SESSÃO DO DIA 05/09/2023, PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 05 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública n. 0000334-19.2011.8.11.0082, objetivando a paralisação das atividades desenvolvidas e a desocupação da área do Vale do Aricá Assú, localizada dentro da Área de Proteção Ambiental do Município de Chapada dos Guimarães/MT, face a degradação ao meio ambiente, a qual foi julgada procedente, estando em cumprimento de sentença.

Sentindo-se prejudicado, Weverson Gomes Crisanto opôs embargos de terceiro, aduzindo ser legítimo possuidor e proprietário de uma área de terras de 90,6507ha, denominada Sítio Paraíso, devidamente medida, demarcada e registrada sob a matrícula n. 94.222, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, a qual corre risco de ser esbulhada, pois, na demanda ajuizada pelo embargado não houve delimitação do imóvel objeto da desocupação.

Durante a marcha processual, o Ministério Público apresentou manifestação, defendendo a ausência de interesse processual do autor, ao argumento de que
“pretende embargar os efeitos da sentença condenatória prolatada no bojo da Ação Civil Pública nº 0000334-19.2011.8.11.0082, quando o referido ato decisório reconheceu a prejudicialidade do objeto do Processo Cível nº 0000787-04.2017.8.11.0082”
(id. 144429230).

Assim, o MM. Juiz determinou a intimação do embargante (id. 144429231), que apresentou manifestação defendendo a procedência do pedido inicial (id. 144429233).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“os pedidos apresentados são incompatíveis com a via dos embargos de terceiro, ação que não tem por escopo o controle de validade de atos processuais da ação principal, no caso, a Ação Civil Pública n. 0000334-19.2011.8.11.0082”
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ante a inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (id. 144429234).

Irresignado, o apelante requer, preliminarmente, o benefícios da justiça gratuita.

De pronto, ante a presença dos requisitos ensejadores, nos termos do art. 98, do CPC,
concedo os benefícios da justiça gratuita apenas neste grau recursal
.

Também preliminarmente, argui a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que houve violação ao princípio da não surpresa, disposta nos arts. 9° e 10, ambos do CPC, tendo em vista que não foi oportunizada manifestação acerca da suposta inexistência de interesse processual, mormente pelo fato de que os efeitos do cumprimento de sentença atingem a sua propriedade.

Sem razão
. Conforme cediço, é vedado ao julgador proferir decisão que surpreenda qualquer das partes, sem que antes tenha garantido o seu direito ao contraditório, a fim de que suas manifestações contribuam para a formação da decisão.

Entretanto, no caso dos autos, a ausência de interesse processual foi invocada durante a marcha processual pelo Ministério Público, ora apelado, sendo oportunizado ao embargante, ora apelante, se manifestar sobre o tema.

Assim,
prima facie
, não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR – nulidade por falta de prévia intimação da fazenda pública e vedação a decisão surpresa - rejeição
– MÉRITO – PRESCRIÇÃO ICMS – Prescrição consumada, que não se interrompeu, em virtude da ausência da citação pessoal da executada - Inteligência do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar nº 118/05 - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso de apelação.”
(RAC n. 0000018-57.2004.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 13.05.2020 – negritei e grifei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de
error in procedendo
, pois, o embargos de terceiro é cabível na espécie, na forma dos arts. 674 e 675, ambos do CPC.

A aludida preliminar se confunde com o mérito recursal, de modo que com ele será analisado.

No mérito, defende, em suma, ser terceiro perante a ação civil pública e que se encontra na iminência de sofrer a constrição judicial, não havendo qualquer mácula sobre a sua posse e propriedade, sobretudo por inexistir ato judicial e/ou administrativo cancelando o título definitivo concedido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu ação civil pública (n. 0000334-19.2011.8.11.0082), visando à condenação de degradadores ambientais nominados ou não, é bom que se diga, consistente na obrigação de fazer afeta a imediata paralisação das atividades desenvolvidas, que estejam ocupando indevidamente área devoluta localizada no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) de Chapada dos Guimarães, bem como na indenização pelos danos ambientais causados, em prazo e nos moldes a serem estipulados em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Sendo assim, a referida demanda foi julgada procedente, a fim de condenar os requeridos, além de outros degradadores não identificados que estejam ocupando a área, a paralisar imediatamente as atividades desenvolvidas indevidamente na ocupação da área devoluta localizada no interior da APA da Chapada dos Guimarães, dentre elas a imóvel denominado “Sítio Paraíso”, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do local, bem como na obrigação de indenizar pelos danos causados ao meio ambiente, se existentes, conforme documento de id. 144429230.

À vista disso, é de clareza solar que o embargante, ora recorrente, busca, na verdade, alterar sentença transitada em julgado via embargos de terceiro, o que não se admite, ante a inadequação da via eleita.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“a pretensão de desconstrição judicial da ordem de desocupação e demolição do imóvel em sede de cumprimento de sentença, não se mostra possível, como pretende a parte embargante, tampouco tem o efeito de extinguir a execução, eis que utiliza os presentes embargos para obter o sobrestamento da ordem e a declaração de ineficácia da decisão. Nesse sentido, vê-se que os pedidos apresentados são incompatíveis com a via dos embargos de terceiro, ação que não tem por escopo o controle de validade de atos processuais da ação principal, no caso, a Ação Civil Pública n. 0000334-19.2011.8.11.0082”
.

Além disso, mesmo que o apelante defenda que possui título da área em questão, concedido pelo INTERMAT, conforme documento de id. 144429215 – pág. 25/28, convém destacar que o mesmo foi emitido em 25.11.2014, enquanto a ação civil pública, em fase de cumprimento de sentença, reafirma-se, foi ajuizada em abril de 2011, demonstrando a aparente nulidade do título alhures, mormente pelo fato da área de terras estar em Unidade de Conservação APA da Chapada dos Guimarães.

Ora, o art. 674, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

Visto isso, pelo que se denota dos autos, a questão não demanda maior digressão, pois, a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, pela inadequação da via eleita, restou patente na medida em que o apelante usou de procedimento inadequado para o resguardo do seu direito.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BENS. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. AVERBAÇÃO DO PROTESTO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. MERA PUBLICIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO PROMOVENTE. EFEITOS SOBRE AS RELAÇÕES JURÍDICAS E DIREITOS. INEXISTÊNCIA. INDEVIDA APREENSÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM, BENEFÍCIO OU UTILIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA.

1. Cuida-se de embargos de terceiro por meio dos quais se requer o cancelamento do protesto contra a alienação de bens que foi averbado na matrícula do imóvel e que foi apontado como impedimento para o registro da compra e venda.

2. O propósito recursal consiste em determinar se há interesse processual no ajuizamento de embargos de terceiro contra a decisão que defere o pedido de averbação do protesto contra a alienação de bens na matrícula do imóvel.

3. Recurso especial interposto em: 11/07/2019; conclusos ao gabinete em: 06/11/2019; aplicação do CPC/15.

4. Entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa, o interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado
.

5. Devem ser sumariamente indeferidos, por falta de legítimo interesse, os pedidos formulados nos processos que se mostrem desnecessários ou inadequados frente aos próprios fatos descritos na petição inicial
. [...]”
(REsp n. 1.758.858/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 19.05.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO DIPLOMA PROCESSUAL LEGAL – MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Terceiro não servem como sucedâneo de Ação Declaratória de Nulidade ou de Ação Rescisória, logo, não há como apreciar o pleito dos apelantes em que se pretende declarar a ilegalidade de acordo firmado em outro processo, sendo patente a inadequação da via eleita
. [...]”
(RAC n. 0001009-61.2018.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.07.2022 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANULAÇÃO DE PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de terceiros destinam-se a tutelar o direito de terceiro, não integrante de uma relação processual, que sofre turbação ou esbulho em decorrência de ato de constrição judicial.

Não constituem os embargos de terceiros, a via adequada para se alcançar a anulação da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, na qual ordenou-se a reintegração na posse do imóvel litigioso
.”
(RAI n. 1011099-69.2020.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.07.2020 – negritei).

Por conseguinte, inconcebível o exame do pedido realizado pelo recorrente, dada a inadequação da via eleita, não havendo que se falar em a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de
error in procedendo
.

Todavia, nada impede que o embargante, ora apelante, persiga eventual direito em ação própria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023